Tribunal: TJBA
Processo: 8058628-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058628-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ, ANDRE MEYER PINHEIRO, RICARDO MEYER PEREZ

AGRAVADO: LUCIA CARINE DE MENEZES PEREIRA

Advogado(s)
:
NERIK JELIEL SANTOS LINO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR CONTROVERTIDO E MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE E DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação revisional de contrato, deferiu tutela provisória para autorizar o depósito judicial do valor controverso e o pagamento direto da quantia incontroversa, com manutenção da posse do bem financiado e abstenção de negativação do nome da parte autora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na análise da presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito alegado quanto à suposta abusividade contratual e a possibilidade de manutenção da posse do bem mediante pagamento parcial.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência em ações revisionais exige a presença cumulativa de três requisitos: questionamento do débito, aparência de bom direito e depósito do valor incontroverso (REsp 1.061.530/RS).

4. A taxa de juros contratada (2,12% a.m. e 28,63% a.a.) mostrou-se apenas levemente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central (1,91% a.m. e 25,45% a.a.), não configurando, em sede de cognição sumária, abusividade evidente.

5. A mera diferença percentual inferior ao patamar usualmente considerado abusivo pela jurisprudência do STJ não autoriza a intervenção judicial.

6. Ausente a verossimilhança necessária à concessão da medida, revela-se indevida a manutenção da liminar deferida em primeiro grau.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (repetitivo); STJ, REsp 271.214/RS; REsp 1.036.818; REsp 971.853/RS; TJ-BA, AI 8023368-86.2020.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

DAR

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.